Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-03.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002737-03.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON ROSA MAFRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELAINE DA SILVA CORREA OLIVEIRA - CPF: 029.293.552-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM O FIM DE ABSOLVER O ACUSADO DO DELITO DE AMEAÇA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DELITOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEITON ROSA MAFRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEITON ROSA MAFRA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002737-03.2020.8.11.0025, por meio da qual foi
condenado
à pena total de
04 (quatro) meses de detenção
,

em
regime inicial aberto
, pela prática das infrações penais tipificadas no
art. 129, §9o e art. 147,
caput
, ambos
do Código Penal.

Irresignado, apresenta suas razões recursais no documento digital anexado sob o ID 184538834, postulando a aplicação do
princípio da consunção
, para que o crime de ameaça seja absorvido pelo de lesão corporal, resultando assim na
absolvição

quanto à imputação da prática do delito previsto no
caput
do art. 147 do Código Penal.

Nas contrarrazões vistas no
ID 184538835
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer disponível no ID 191112186,
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 184538836)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
CLEITON ROSA MAFRA
como incurso nos delitos tipificados no
art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal, porque no dia 25/11/2019, por volta das 20h40min, na residência localizada na Rua Marialva, n.o 42-N, Bairro Módulo 05, na cidade e Comarca de Juína/MT ofendeu a integridade corporal da vítima
Elaine da Silva Correa Oliveira
, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou totalmente procedente a pretensão acusatória, cenário no qual
exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Da pretensa aplicação do princípio da consunção:

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa, de imediato, consigno que
a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

Isso porque, além de verificar que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes tipificados no
art.
129, §9o e art. 147, todos do Código Penal

encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, constato que
a hipótese dos autos não comporta a aplicação do princípio da consunção.

Com efeito, os delitos em análise buscam proteger
bens jurídicos distintos
, já que o crime previsto no
art. 129, §9o, do CP tutela a incolumidade física e psíquica do indivíduo
, especificamente nas relações domésticas; enquanto que o delito disciplinado no
art. 147, do CP pretende proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade
, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Impetus, 2016, pág. 460).

Por isso, muito embora as condutas imputadas ao acusado tenham se dado em um mesmo contexto, a dinâmica dos fatos revela que mais de um bem jurídico foi atingido, além do que, eram distintos os desígnios do acusado,
sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro
, sendo necessário, portanto, o reconhecimento e punição para ambos os crimes.

Importante considerar, como dito, para que se visualize a hipótese de aplicação do
princípio da consunção
, é necessário que o
crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim
,
o que não se deu no caso em análise
, pois a consumação do crime de lesão corporal não carece de ameaças pretéritas para se efetivar, sendo, incontroversamente, delitos autônomos.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL. ESTUPRO E AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.
Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.
Precedentes. (...)
(STJ – HC n. 338.613/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017) – destaquei.

Com efeito, na hipótese, restou devidamente demonstrado que o apelante praticou condutas distintas, ou seja, agrediu sua convivente e também proferiu ameaças.

Aliás, a
materialidade delitiva
ressai evidente, inclusive da leitura da própria sentença, mas sobretudo do boletim de ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Pedido de Providências Protetivas, Laudo de Lesão Corporal, Termo de Representação Criminal (presentes no ID 184539504), assim como do teor dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal pela vítima; elementos probatórios que também se prestam, inequivocamente, a demonstrar a
autoria delitiva
, não deixando margens para dúvidas.

Ao ser inquirida
em juízo

(ID 184538826)
, a ofendida
Elaine da Silva Correa Oliveira,
relembrou o episódio da agressão, confirmando os fatos narrados em sede policial (ID 184539489), relatando ao d. juízo
a quo
que, no dia dos fatos, após breve discussão, o acusado
a agrediu com socos na cabeça
e em seguida a
ameaçou utilizando-se de um facão para lhe causar temor
.

A ofendida narrou que o acusado só cessou as agressões porque ela pedia encarecidamente que ele parasse e não deixassem que os filhos vissem aquela cena; contou que se sentiu verdadeiramente ameaçada pela ação do réu e, desde o acontecido, nunca mais restabeleceram o vínculo amoroso,
por temer qualquer mal à sua integridade física e sua vida
.

Por sua vez, o acusado
CLEITON
, não foi ouvido, pois impossível localiza-lo, sendo decretada a sua revelia (ID 184538810).

Assim, muito embora os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto fático,
tratam-se de condutas com desígnios autônomos
, razão pelo qual
o crime de ameaça não pode ser absorvido pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico
.

Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
O
princípio
da
consunção

evidencia
-se quando o
primeiro

delito

é

gerado
como
simples

fase
de
realização
da
posterior

infração.
Havendo autonomia entre os
delitos
, não há falar em absorção de um pelo outro.
3) (...).” (N.U 0005903-76.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)
– destaquei.

Outrossim, não é demais ressaltar que “
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – grifei.

Sopesado tudo isso, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado de ambos os delitos imputados na exordial acusatória; ao mesmo tempo em que
entendo ser inaplicável o princípio da consunção
, entre os crimes em voga
, razão pela não merece provimento o apelo defensivo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
CLEITON ROSA MAFRA
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024